Tribunal: TJDFT
Processo: 0751343-81.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GUARDA COMPARTILHADA. NECESSIDADE DE COLABORAÇÃO E BOM CONVÍVIO ENTRE OS GENITORES. GUARDA UNILATERAL MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA.
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de divórcio c/c guarda de filho menor, julgou parcialmente procedentes os pedidos para atribuir à autora a guarda unilateral do filho menor, com a manutenção do regime de convivência do requerido, nos termos fixados em decisão anterior.
2. Segundo o inciso II do art. 1.584 do Código Civil, a guarda unilateral ou compartilhada poderá ser decretada pelo juiz, em atenção às necessidades específicas do filho, ou em razão da distribuição do tempo necessário ao convívio deste com o pai e com a mãe.
3. A guarda compartilhada, em regra, deve prevalecer sobre a unilateral, e, a despeito de não ser necessária a concordância dos genitores para o seu exercício, deve haver um mínimo de colaboração e boa convivência entre eles – a fim de que possa ser atingido o seu propósito e observados os interesses do menor –, o que não ocorre entre as partes, diante da extrema beligerância.
4. A litigância de má-fé (artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil) exige a demonstração de que tenha havido intuito ilegítimo, não se podendo impor condenação fundada em meras presunções. Na espécie, não se vislumbram elementos que permitam a conclusão de o apelante ter oposto resistência injustificada ao andamento do processo.
5. Recurso conhecido e desprovido.